Tribunal: CARF
Processo: 13502.900276/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900276/2015-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.200 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
TECNOGRÉS REVESTIMENTOS CERÂMICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/07/2010
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE DILAÇÃO TEMPORAL PARA A
PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO.
No processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto para a
juntada dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente é o da
apresentação da Impugnação ou Manifestação de Inconformidade.
O pedido formulado no Recurso Voluntário - ampliação do prazo para
apuração adequada do efetivo direito ao crédito tributário - não encontra
respaldo na legislação aplicável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard (Suplente
Convocada), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg
Filho.
Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900276/2015-75
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.200 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900276/2015-75

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
O interessado transmitiu Per/Dcomp visando a compensar o(s) débito(s) nele
declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior de Cofins não-cumulativa,
relativo ao fato gerador de 31/07/2010.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho decisório
eletrônico no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o argumento de que o
pagamento foi utilizado na quitação integral de débito do sujeito passivo, não restando
saldo creditório disponível.
Irresignado com o indeferimento do seu pedido, tendo sido cientificado em 15/07/2015
(fl. 3), o contribuinte apresentou, em 03/08/2015, a manifestação de inconformidade de
fls. 14/15, alegando, em síntese, que o indeferimento da compensação não pode
prosperar porque o crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior foi devidamente
disponibilizado em razão da sua desvinculação da DCTF do período. Por fim, requer o
reconhecimento do direito ao crédito com a homologação do Per/Dcomp.
O pedido formulado no Recurso Voluntário, ora analisado - ampliação do prazo para
apuração adequada do efetivo direito ao crédito tributário – não encontra respaldo na
legislação aplicável.
Em 16 de maio de 2017, através do Acórdão n° 02-73.258, a 1a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, via
Aviso de Recebimento, em 30 de maio de 2017, às e-folhas 45.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 13 de junho de 2017, e-
folhas 47, de e-folhas 49 à 51.
Foi alegado:
O aludido recurso de MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE interposto
pela recorrente, se deu porque esta entendeu que os pagamentos efetuados indevidamente ou a
maior, na data do pedido de restituição/compensação, estavam devidamente desvinculados das
declarações acessórias daqueles períodos, fato este que, por si só, já seria suficiente para
demonstrar e provar a disponibilidade desses créditos pretendidos, dispensando assim a
necessidade de instruir a exordial com as provas, possíveis de serem verificadas pelas
informações acessórias fiscais regularmente prestadas ao fisco, pela recorrente, por meio
eletrônico, com amparo na produção de provas previstas no art. 332, do CPC.
Contudo, infelizmente, a recorrente não se atentou para o fato de que a defesa
sustentada no recurso anterior, não foi cumprida pelo seu departamento fiscal, o qual estava
incumbido de enviar as devidas retificações acessórias, ensejando assim o presente passivo
tributário.
Diante disso, a recorrente requer a ampliação do prazo para apuração adequada
do efetivo direito ao crédito tributário, anteriormente pleiteado, providenciando todas as
retificações das declarações acessórias, assim previstas no art. 113, parágrafo 2°, do CTN, para
demonstrar a relação dos créditos que tem direito.
Reintera ainda sobre a importância da dilação do referido prazo, com base no
Princípio da Capacidade Contributiva, nos termos do art. 145, § 1°, juntamente com o Princípio
do não Confisco, nos termos do art. 150, IV, da CF, tendo em vista que, a sua não prorrogação
ensejará à recorrente insolvência econômica, uma vez que, o seu patrimônio, não é suficiente
para garantir os passivos tributários oriundos das referidas declarações acessórias.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.200 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900276/2015-75

Ademais, diante da presente situação, não restou a recorrente outra alternativa
senão interpor a presente demanda.
- DO PEDIDO
Diante do exposto, pede-se a prorrogação do prazo para apuração adequada do
efetivo direito ao crédito tributário anteriormente pleiteado e a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário nos termos do art. 151, III, da CF.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, via
Aviso de Recebimento, em 30 de maio de 2017, às e-folhas 45.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 13 de junho de 2017, e-
folhas 47.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
A controvérsia se cinge quanto:
 a prorrogação do prazo para apuração adequada do efetivo direito ao
crédito tributário anteriormente pleiteado; e
 a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art.
151, III, do CTN.
Passa-se à análise.
Trata-se de indeferimento de PER/DCOMP de compensação de pagamento
indevido ou a maior, em razão da indisponibilidade dos créditos ora pleiteados por já terem sido
integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, conforme declinado no
despacho decisório emitido pelo auditor fiscal da Receita Federal do Brasil - RFB.
O aludido recurso de MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE interposto
pela recorrente, se deu porque esta entendeu que os pagamentos efetuados indevidamente ou a
maior, na data do pedido de restituição/compensação, estavam devidamente desvinculados das
declarações acessórias daqueles períodos, fato este que, por si só, já seria suficiente para
demonstrar e provar a disponibilidade desses créditos pretendidos, dispensando assim a
necessidade de instruir a exordial com as provas, possíveis de serem verificadas pelas
informações acessórias fiscais regularmente prestadas ao fisco, pela recorrente, por meio
eletrônico, com amparo na produção de provas previstas no art. 332, do CPC.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.200 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900276/2015-75

A primeira turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de julgamento em
Belo Horizonte-MG, julgou improcedente a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE por
entender que não foram juntadas provas suficientes que demonstrassem a liquidez dos créditos
pleiteados.
A Recorrente, até a fase de Impugnação, não forneceu à DRJ elementos
capazes de demonstrar a veracidade de suas afirmações, o que ficou muito bem salientado no
Acórdão ora atacado.
A recorrente admite que não se atentou para o fato de que a defesa sustentada
na Manifestação de Inconformidade não foi cumprida pelo seu departamento fiscal, o qual estava
incumbido de enviar as devidas retificações acessórias, ensejando assim o presente passivo
tributário.
Diante disso, a recorrente requer a ampliação do prazo para apuração adequada
do efetivo direito.
A recorrente foi devidamente cientificada da autuação, que contém todas as
informações e detalhes necessários a compreender a imputação que lhe foi feita pela fiscalização,
apresentou a Impugnação que desejava, com a oportunidade de apresentar todos os argumentos
pertinentes e juntar os documentos que tivesse e quisesse, teve sua Manifestação de
Inconformidade julgada em primeira instância, por meio de decisão devidamente clara e
fundamentada e teve a oportunidade de apresentar o presente recurso.
O pedido formulado no Recurso Voluntário, ora analisado - ampliação do
prazo para apuração adequada do efetivo direito ao crédito tributário – não encontra respaldo na
legislação aplicável, Decreto 70.235/72.
Dessa forma, pela ausência de formulação de pedido com respaldo na
legislação aplicável, NÃO CONHEÇO do Recurso Voluntário.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital